Tribunal: STF
Processo: AI 534049
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO
DEFICIENTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM AMPARO NA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Ausência da procuração outorgada ao
 advogado do agravado. Peça de traslado obrigatório para o
conhecimento do agravo de instrumento (CPC, artigo 544, §
1º).
2.      Controvérsia decidida com fundamento na legislação
processual trabalhista.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.